Tribunal: TJPA
Processo: 0809208-42.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809208-42.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: LICIT LEGAL ASSESSORIA E CONSUTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS. EXIGÊNCIA DE ENSAIOS TÉCNICOS. PADRONIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO TÉCNICO JUSTIFICADOR. RESTRIÇÃO DA IGUALDADE E COMPETITIVIDADE. ANULAÇÃO DO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Pregão Eletrônico SRP/SEPLAD/DGL Nº 010/2021 – UASG: 927843, pelo qual o licitante desejava efetivar a contratação de empresa especializada para fornecimento de móveis de escritório (mesas, armários, gaveteiros, poltronas e outros) e eletrodomésticos para órgãos do Poder Executivo Estadual, situados em Belém e demais municípios do Estado do Pará.

2. Somente na resposta à impugnação constou a informação de que a finalidade era adquirir produtos (móveis de escritório e eletrodomésticos) para incorporá-los de forma duradoura ao patrimônio público realizando, assim, reposição padronizada, porém, utilizando como fundamento o mobiliário já utilizado nos órgãos estaduais.

3. No presente caso não se vislumbra presença de justificativas técnicas do órgão demandante (Termo de Referência) a evidenciar pertinência na apresentação dos relatórios de ensaio exigidos para itens não excepcionais.

4. Diversamente do que foi alegado nas informações e nas razões do agravo interno – interposto contra a decisão liminar – não houve concreta e específica demonstração da existência de outras empresas possuidoras da documentação exigida pelo edital do pregão eletrônico o que somente confere crédito às alegações da impetrante. Além disso, igualmente não se vislumbra existência e demonstração de qualquer estudo técnico a justificar a padronização pretendida.

5. Com efeito, não se trata de negar que podem existir vantagens com a padronização. No entanto, há necessidade de prévia e adequada justificativa técnica do órgão demandante demonstrando a pertinência e compatibilidade das especificações de desempenho exigidas, inclusive quanto às condições de manutenção e assistência técnica, não havendo ocorrerá direcionamento e consequentemente escolha de marca acarretando afronta aos princípios da igualdade e da competitividade (art. 37, XXI da CF).

6. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 22.11.2022 a 29.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0809208-42.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: LICIT LEGAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

ADVOGADA: MARCELA CAMILA FERREIRA DA SILVA (OAB/PA 15.313)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por contra o Pregão Eletrônico SRP/SEPLAD/DGL Nº 010/2021 – UASG: 927843, pelo qual o licitante deseja efetivar a contratação de empresa especializada para fornecimento de móveis de escritório (mesas, armários, gaveteiros, poltronas e outros) e eletrodomésticos para órgãos do Poder Executivo Estadual, situados em Belém e demais municípios do Estado do Pará.

A impetrante aduziu a existência de exigências que restringem a competitividade da licitação, especialmente quanto aos LOTES 1, 2, 3, 5, 6 e 7, na medida em que foi requerida apresentação de “relatórios de ensaio” para fins de habilitação no certame, tendo apresentado impugnação rejeitada pelo Pregoeiro.

Sustentou que a inserção dessas exigências, alegadamente sem justificativa técnica plausível acarretaram violação da competitividade e isonomia. Ademais, esses relatórios de ensaio de ensaio não eram imprescindíveis para atestar a qualidade dos produtos licitados.

Asseverou que nem todos os fabricantes possuem essa gama de documentação exigida de forma tão minuciosa.

Especificamente quanto aos moveis para escritório ressaltou que segundo expertise decorrente da atuação nesse seguimento de mercado somente dois fabricantes nacionais possuem tal documentação, sando as empresas Marelli e Alberflex.

Em sede liminar, requereu a suspensão do certame para anular todos eventuais atos administrativos posteriores ao julgamento da impugnação.

Mandado de Segurança inicialmente impetrado no Juízo de Primeiro Grau que reconheceu sua incompetência (ID 10092541).

Nesta Corte o feito foi inicialmente distribuído na Tribunal Pleno havendo correção do órgão julgar para Seção de Direito Público consoante certidão (ID 10093819). Autos conclusos em 13/07/2022.

Sob cognição sumária deferi parcialmente o pedido liminar, no sentido de suspender o referido pregão até decisão final.

O excelentíssimo senhor Secretário de Planejamento e Administração prestou informações essencialmente aduzindo que as Leis nº 8.666/93 e nº 4.150/62 definiram critérios de técnicos de segurança que devem obrigatoriamente ser exigidos em procedimentos licitatórios.

Afirmou que no site da ABNT é disponibilizada uma vasta relação de empresas que possuem a documentação exigida, inclusive os relatórios de ensaio, rótulos ecológicos etc.

Esclareceu que segundo estudo realizado pela equipe de apoio foi possível constatar que várias empresas do ramo possuem a documentação pleiteada no edital.

Conclusivamente, pleiteou a revogação da liminar e a denegação da segurança.

O Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 10841593) contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente a liminar.

Contrarrazões pela parte agravada (ID 11111987).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Segundo o item 1.1 do edital do pregão eletrônico em questão a finalidade do certame era:

“1.1 - A presente licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório (mesas, armários, gaveteiros, poltronas e outros) e eletrodomésticos para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados em Belém e demais municípios do Estado do Pará.”
(ID 10092538 – Pág. 3).

No Anexo I (Termo de Referência) do mesmo edital constam como justificativa e objeto respectivamente:

“1. JUSTIFICATIVA

1.1 - Toda organização para cumprir sua missão institucional não pode prescindir do seu patrimônio e por isso, deve dispor de bens permanentes em condições de utilização, de forma a possibilitar o desempenho das ações e projetos programados pela instituição.

1.2 - Nesse contexto, torna-se relevante considerar o tempo de vida útil do mobiliário, em boa parte já atingido pelos bens vinculados aos órgãos e entidades estaduais,
razão pela qual se justifica a reposição de forma padronizada
, o que permitirá oferecer melhores condições de trabalho aos servidores, assim como a economicidade na aquisição dos bens.

2. OBJETO

2.1 - A presente licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para Registro de Preços, tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório (mesas, armários, gaveteiros, poltronas e outros) e eletrodomésticos para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados em Belém e demais municípios do Estado do Pará.

2.2 - Este documento foi elaborado com base nas normas legais em vigor, constituindo peça integrante e inseparável do procedimento licitatório, para a contratação de empresas especializadas em fornecimentos de móveis para atender a demanda dos órgãos e entidades do Governo do Estado do Pará.”
(ID 10092538 – Pág. 34).

Na resposta à impugnação ao edital a administração assinalou:

“QUAL O OBJETIVO DA SEPLAD, SETOR DE LICITAÇÕES, SOLICITAREM ESSES DIVERSOS RELATÓRIOS DE ENSAIO SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA TÉCNICA? • Aquisição de produtos de qualidade buscando atender de forma inequívoca ao princípio da economia,
considerando que se intenta adquirir produtos que serão incorporados de forma duradoura ao patrimônio público
.•”
(ID 10092533 – Pág. 02)

Nota-se, assim, que somente na resposta à impugnação constou a informação de que a finalidade era adquirir produtos (móveis de escritório e eletrodomésticos) para incorporá-los de forma duradoura ao patrimônio público realizando, assim, reposição padronizada, porém,
utilizando como fundamento o mobiliário já utilizado nos órgãos estaduais
.

Sobre o princípio da padronização a Lei nº 8.666/93 estabelece:

Art. 15. As compras,
sempre que possível
, deverão:

I - atender ao princípio da padronização,
que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas
;

No presente caso não se vislumbra presença de justificativas técnicas do órgão demandante (Termo de Referência) a evidenciar pertinência na apresentação dos relatórios de ensaio exigidos para itens não excepcionais
como por exemplo cadeiras (Lote 1), senão vejamos:

Apresentar para o lote 1

Os referidos certificados (selos) deverão ser próprios, ou seja, vinculados à Fábrica (empresa) licitante, devidamente comprovado.

Apresentar para itens metálicos, os seguintes Relatórios de Ensaio:

-Corrosão por exposição à névoa salina – NBR 8094, com grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), com no mínimo 240h;

-Corrosão por exposição à atmosfera úmida – NBR 8095, com grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), com no mínimo 240h;

-Corrosão por exposição à dióxido de enxofre – NBR 8096, com grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), com mínimo 240h (0,2 S);

-Tintas – Determinação da aderência – NBR 11003, Gr0 (X=0 e Y=0);

-Tintas – Determinação da espessura da película – NBR 10443 com espessura média entre 50 e 80
μ
m (considerando o fator de redu
çã
o de 25

μ
m).

Apresentar para espuma de poliuretano injetada, os seguintes Relatórios de Ensaio:

-Resiliência – NBR 8619, com desempenho superior a 45% de resiliência ao impacto;

-Teor de cinzas – NBR 14961, com valores abaixo de 1%;

-Resistência à compressão – NBR 8910, com desempenho igual ou maior que 3 kPa em relação à resistência a compressão 50%;

-Características de queima - NBR 9178, com velocidade de queima menor ou igual a 100 mm/min;

-Resistência à tração – NBR 8515, com valor igual ou superior a 8 psi, ou 55kPa;

-Resistência ao rasgamento – NBR 8516, com valor igual ou superior a 175N/m;

-Densidade – NBR 8537 com densidade entre 50 e 60;

-Deformação permanente à compressão – NBR 8797, com valor máximo de 18% de deformação;

-Força de Indentação, com fator de conforto superior a 2 – NBR 9176.

Apresentar para revestimentos em tecido/vinil, os seguintes Relatórios de Ensaio:

-Resistência à abrasão – ASTM-D 4966, com valor igual ou superior a 3.000 ciclos (para tecido) ou 15.000 ciclos (para vinil), sem rompimento de fios;

-Resistência à formação de pilling – ASTM-D 4970, com desempenho entre 4 e 5;

-Alteração dimensional – NBR 10320, (urdume e trama) com valores iguais ou inferiores a 2% no aumento da dimensão (alongamento), ou com valores iguais ou inferiores a 5% na diminuição da dimensão (encolhimento);

-Solidez da cor à fricção – NBR ISO 105-X12, (urdume e trama) com valores iguais ou superiores a 3 (úmido) e 4 (seco);

-Solidez da cor à luz – NBR ISO 105-B02, com valor igual ou superior a 4 (vinil) e 3 (tecido);

-Solidez da cor à lavagem – NBR ISO 105-C06, com valores iguais ou superiores a 3 (alteração e transferência);

-Solidez da cor à limpeza a seco – NBR ISO 105-D01, com valores iguais ou superiores a 4 (alteração);

-Solidez da cor ao suor (ácido e alcalino) – NBR ISO 105-E04, com valores iguais ou superiores a 4 (alteração e transferência).

-RÓTULO ECOLÓGICO ABNT NBR ISO 14020/14024 emitido por ÓRGÃO CERTIFICADOR DE PRODUTOS (OCP) acreditado pelo INMETRO.

-Os relatórios de ensaio, laudos e pareceres deverão estar em nome do fabricante do produto.

-Todas as medidas poderão sofrer variação de até ± 5 %, exceto quando houver medidas mínimas determinadas.

Diversamente do que foi alegado nas informações e nas razões do agravo interno – interposto contra a decisão liminar –
não houve concreta e específica demonstração da existência de outras empresas possuidoras da documentação exigida pelo edital do pregão eletrônico o que somente confere crédito às alegações da impetrante
.
Além disso, igualmente não se vislumbra existência e demonstração de qualquer estudo técnico a justificar a padronização pretendida.

É importante consignar o abalizado entendimento doutrinário de Marçal Justen Filho acerca do prévio procedimento para se obter a padronização, senão vejamos:

“A padronização materializar-se-á através de ato administrativo da autoridade competente – competência essa que se avalia segundo as regras organizacionais de cada entidade. Em princípio, é competente para decretar a padronização a autoridade de mais elevada hierarquia. Mas a padronização será a última etapa de um procedimento relativamente complexo.

O procedimento iniciar-se-á mediante constatação da utilidade e cabimento da padronização. Para tanto, deverá haver ato de instalação de um procedimento administrativo destinado a esse fim específico. Será adequado constituir uma comissão especial para avaliar o cabimento da padronização e encaminhar as providências necessárias a apurar a melhor solução nesse sentido. Essa comissão deverá apurar as necessidades administrativas, formular previsão acerca do montante econômico dos contratos futuros e examinar alternativas disponíveis para padronização. Se for o caso, deverão ser ouvidas autoridades acerca do assunto – inclusive e se for o caso, obtendo sua colaboração mediante contratação direta por inexigibilidade de licitação. Poderão ser realizados testes das mais diversas naturezas. Será aconselhável ouvir órgãos de classe, sindicatos e representantes de usuários. Enfim, todos os dados possíveis e imagináveis deverão ser considerados.”
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos, 7ª edição, Revista dos Tribunais, p. 298).

Com efeito, não se trata de negar que podem existir vantagens com a padronização. No entanto, há necessidade de prévia e adequada justificativa técnica do órgão demandante demonstrando a pertinência e compatibilidade das especificações de desempenho exigidas, inclusive quanto às condições de manutenção e assistência técnica, não havendo ocorrerá direcionamento e consequentemente escolha de marca acarretando afronta aos princípios da igualdade e da competitividade (art. 37, XXI da CF).

ANTE O EXPOSTO,
concedo a segurança
, no sentido de anular o Pregão Eletrônico SRP/SEPLAD/DGL Nº 010/2021 – UASG: 927843
,
considerando a ausência de justificativa técnica para padronização pretendida prejudicando o Agravo Interno (ID 10841593).

Sem honorários conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022